Tribunal: TJBA
Processo: 8019435-20.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019435-20.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE ALVES ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios para adequação à taxa média de mercado, mas reputou lícitas as cobranças de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro, determinando apenas restituição simples dos valores excedentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro; (iii) verificar a legalidade da contratação de seguro vinculado ao financiamento; e (iv) definir a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados, especialmente quanto à repetição em dobro.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, desde que provocadas pela parte, nos termos das Súmulas 297 e 381 do STJ.
4. É válida a cobrança da despesa de registro de contrato e da avaliação do bem, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

5. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos das Súmulas 565 e 566 do STJ e do REsp 1.251.331/RS (repetitivo).
6. É abusiva a imposição de seguro como condição para concessão do crédito ou a vinculação a seguradora indicada pela instituição financeira, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese firmada nos REsps 1.639.259/SP e 1.639.320/SP.

7. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro quando caracterizada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado no EAREsp 676.608/RS.
8. Cabível, portanto, a devolução em dobro dos valores pagos a título de seguro imposto e dos juros remuneratórios reconhecidamente abusivos, mantidos hígidos os demais encargos contratuais.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 39, I, 42, parágrafo único; CPC, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 381, 565 e 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (repetitivo), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2013; STJ, REsps 1.639.259/SP e 1.639.320/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.